Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-94.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701485-94.2020.8.07.0010 APELANTE: ESPOLIO DE JOÃO PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: NILMA SOARES DOS SANTOS APELADO: EVELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA ARAUJO BRUM DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR